Tribunal: STF
Processo: ARE 1323820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 10.826/03, ART. 12) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS ACUSADOS.
    PRELIMINAR - ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - PRÉVIO MONITORAMENTO DO LOCAL E SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME - DELITO PERMANENTE - EIVA AFASTADA.
    MÉRITO - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
    TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES - APREENSÃO DE ELVADA QUANTIDADE DE 'MACONHA', PORÇÕES DE 'COCAÍNA' E BALANÇA DE PRECISÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE FAZEM A AUTORIA RECAIR SOBRE AS PESSOAS DOS ACUSADOS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS - CONDENAÇÕES MANTIDAS.
    DOSIMETRIA - TRÁFICO - PENA-BASE - MAJORAÇÃO CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS - FRAÇÕES DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ELEMENTOS QUE DÃO CONTA DA DEDICAÇÃO DOS RÉUS AO CRIME - RELATÓRIOS DAS INVESTIGAÇÕES, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E FOTOGRAFIAS EXTRAÍDAS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS - BENESSE INDEVIDA - REGIME INICIAL - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MANUTENÇÃO DO REGIME INCIIAL FECHADO - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - PENA-BASE MAJORADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA - NÚMERO DE MUNIÇÕES QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ELEVADO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PENA E REGIME INICIAL READEQUADOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto ao abrandamento do regime inicial determinado ao crime de tráfico de drogas, razão não assiste aos acusados.
    Isso porque, tratando de grande quantidade de entorpecentes, circunstância judicial de relevo de Lei de Drogas, a fixação do regime inicial fechado mostra-se condizente com a reprovabilidade da conduta.
    O tempo de encarceramento provisório também não é suficiente para o abrandamento do regime prisional (art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente